Tribunal: TJBA
Processo: 8004349-18.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004349-18.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALEX SANDRO DOS SANTOS MEDEIRO JUNIOR

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: MARISA LOJAS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO EXTRAJUDICIAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRATO. DESATENDIMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO EM PLATAFORMAS DE TERCEIROS. MEIO IMPRÓPRIO. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR RECUSA INJUSTIFICADA DA EMPRESA RECORRIDA. DANO MORAL. INOCORRENTE. DESVIO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO QUANTO PREVISTO NO ART. 85, CPC. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8004349-18.2025.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.